Tribunal: CARF
Processo: 10983.913354/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.913354/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.265 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2006
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório por ausência de descrição dos fatos,
quando se verifica que a autoridade fiscal forneceu razões satisfatórias à
decisão, consubstanciada naquele ato administrativo.
TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de I% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.913354/2009-08
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/FNS, co os
acréscimos devidos:
Trata-se
de
Declaração
de
compensação
(DCOMP)
n.
37957.75512.240609.1.3.04-2058, na qual a interessada compensa pagamento
indevido ou a maior da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), na modalidade não cumulativa, pertinente ao
período de apuração fevereiro/2006, com débito dessa mesma exação e relativo
ao mês de maio/2009.
De acordo com o despacho decisório de fls. 16, não foi homologada a
compensação em tela, vez que os sistemas da RFB levaram em consideração a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) transmitida
anteriormente à data de transmissão da DCOMP e retificada posteriormente,
considerando, portanto, que o pagamento indicado nesta DCOMP se encontrava
vinculado integralmente ao débito da COFINS (fevereiro/2006) confessado na
DCTF retificada.
Irresignada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
4/12, sustentando haver retificado, à data da ciência do retro citado Despacho
Decisório, a DCTF, bem como o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON), refazendo-se assim a apuração da COFINS.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, entendendo que o fato
de a contribuinte ter retificado a DCTF e o respectivo DACON antes da ciência
do despacho decisório não seria suficiente para reconhecer o indébito, senão
somente nas hipóteses em que as referidas retificações fossem anteriores à
transmissão da DCOMP.
De tal decisão, a interessada interpôs recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento parcial, consoante o Acórdão n. 3302-002.114 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), às fls. 136/140. No julgamento em
tela, determinou-se a apuração do direito creditório com base na DCTF e no
DACON ativos, independentemente da data de transmissão.
Em sede de diligência fiscal a DRF/Florianópolis, confrontando os valores
informados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon
com aqueles constantes da DCTF retificadora e Dcomp, e ainda considerando as
informações dos Sistemas da Receita Federal do Brasil, informa que não foram
constatadas divergências entre os valores declarados e os apurados no período,
razão pela qual o pagamento realizado na data de 15/03/2006 deve ser
considerado indevido no total de R$ 105.219,87.
Através do despacho decisório de fls. 217 a 219, manifestou-se pela
homologação da Dcomp até o limite do crédito reconhecido.
A interessada, inicialmente, alega a nulidade do despacho decisório pela
“ausência da necessária descrição fática” e dos “dispositivos legais aplicáveis”.
No mais, afirma que detém o crédito afirmado em PER/Dcomp no valor de R$
146.981,64, não procedendo a informação contida no despacho decisório de
suposta existência de saldo devedor, no valor originário de R$ 1.052,22, o que
desautorizaria a compensação integral pretendida. Segundo alega a interessada
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

tal valor decorre de erro de cálculo da DRF na atualização do crédito informado,
que não teria aplicado o percentual de juros de 1% sobre o valor do débito,
referente ao mês de vencimento. Afirma que o valor levado à Dcomp e aquele
previamente informado na Dacon estão absolutamente corretos, notadamente
porquanto atualizados conforme disposições constantes em Instrução
Normativada própria RFB n° 900/2008, art. 72, vigente à época da entrega da
declaração. Nesse sentido, aduz que a RFB deve observar a atualização desses
valores com o acréscimo de juros SELIC, devidamente acumulados, e de juros
de 1% (um por cento) no mês em que ocorrerem quaisquer das circunstâncias
elencadas nos incisos listados artigo supracitado.
Reclama a prevalencia da verdade material bem como a observância das
garantias constitucionais e dos princípios da presunção da inocência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da boa-fé bem como do princípio que veda o enriquecimento
ilícito. Aduz que indeferir o pedido de compensação seria infirmar tais
princípios constitucionais.
A interessada requer que sua manifestação seja conhecida, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, que seja deferida a apresentação de novos
documentos, caso sejam necessários ao julgamento, e a homologação integral da
compensação.
Dando continuidade, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada, o
órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os
fundamentos de que:
1. Não procederia a alegação de nulidade, uma vez que se encontram nos
autos todos os fatos e dados necessários ao conhecimento da origem da
parcela do crédito não reconhecido;
2. Quanto aos princípios constitucionais, não seria apontado e nem
demonstrado pelo manifestante em que o procedimento fiscal ou o
despacho decisório os afrontaria;
3. A suspensão da exigibilidade do crédito decorreria da legislação, arts. 137
da IN RFB no 1.717/2017 e 151, III, do CTN;
4. Quanto ao mérito, a taxa Selic a ser considerada não seria de 38,69%, mas
37,69% (Selic acumulada entre abril/2006 e maio/2009). Tal percentual
acrescido de mais 1% de juros referente mês de 06/2009 perfaria um
índice de atualização de 38,69%, que, aplicado ao valor recolhido,
resultaria no valor de R$ 145.929,42, conforme demonstrado no extrato do
processo de cobrança.
A intimação acerca do Acórdão que julgou a impugnação se deu em 03/09/2020
(fl. 277).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

Em 02/10/2020, foi apresentado Recurso Voluntário (fl. 279), que traz os
seguintes argumentos de defesa, em síntese:
1. Nulidade do despacho decisório, por ausência de descrição fática;
2. A RFB teria desconsiderado a literalidade da IN n° 900/2008,
posteriormente revogada pela IN n° 1.300/2012, glosando o crédito
proporcional a aplicação do fator de correção correspondente ao 1% (um
por cento) de juros;
3. A IN n° 900/2008 teria determinado a correção do crédito a partir da
aplicação da taxa referencial SELIC, acrescida de juros a ordem de 1%
(um por cento) ao mês;
4. O princípio da verdade material deve orientar a aplicação normativa no
caso concreto.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista do relatório, trata-se, portanto, de Declaração Eletrônica de Compensação-
DCOMP, por meio da qual o Recorrente buscou a quitação de débito da COFINS, com crédito
oriundo de pagamento indevido a maior da mesma contribuição. O crédito foi reconhecido pelo
Fisco quase na integralidade, persistindo a divergência em relação aos consectários legais a
incidir sobre o principal.
Feitas essas primeiras colocações, volto-me às questões que ainda restam
controvertidas.
1. Da Preliminar do Despacho Decisório
Tratada no Recurso Voluntário como sendo relacionada ao mérito, suscita-se, de
início, a questão preliminar de nulidade daquele primeiro ato expedido pela Unidade de Origem
da RFB, vez que, em resumo, considerou não terem sido devidamente declinados as motivações
e os fundamentos fáticos dos quais decorreria a homologação parcial da compensação.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

Contudo, analisando o Despacho Decisório, não vislumbro a existência do defeito
apontado.
Ao realizarmos uma conferência detalhada do ato administrativo em menção,
verifica-se que nele se descreve adequadamente o que motivou a não homologação da
Declaração de Compensação, senão, vejamos:

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

Examinando as colocações da autoridade fiscal, reproduzidas acima, considero
que restaram bem apresentados os fundamentos fáticos que justificaram a prática do ato, o qual
se fez, ainda, acompanhar das apurações promovidas pelo Fisco, tudo no corpo do despacho em
referência.
Assim sendo, entendo que o referido Despacho Decisório se mostra regular sob o
aspecto formal, motivo pelo qual afasto a preliminar de nulidade arguída com fulcro na ausência
de descrição fática, situação que não se confirma neste caso.
Passo agora, então, ao exame do mérito.
2. Do Mérito
Analisando os autos, verifico que a divergência aqui tratada diz respeito à
incidência da taxa Selic, cumulada (ou não) com os juros moratórios de 1% (um por cento).
Creio que o Acórdão da DRJ se mostrou esclarecedor quanto ao assunto em
comento, notadamente em seu seguinte trecho:
Consta dos autos que a interessada ao atualizar o valor originário de R$ 105.219,87,
arrecadado em 15/03/2006, obteve um valor de R$ 146.981,64, atualizado em
24/06/2009, data da transmissão da Dcomp. Como consta da Dcomp, tal valor decorre
da aplicação do percentual de atualização de 39,69%, percentual este referente à taxa
Selic acumulada e mais 1% de juros referente ao mês do seu vencimento.
Ocorre que a taxa Selic a ser considerada não é de 38,69%, mas 37,69% (Selic
acumulada entre abril/2006 e maio/2009). Tal percentual acrescido de mais 1% de juros
referente mês de 06/2009 perfaz um índice de atualização de 38,69%, que aplicado ao
valor recolhido resulta no valor de R$ 145.929,42, conforme demonstrado no extrato do
processo de cobrança presente às fls. 220/221 dos autos, que segue reproduzido:

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

Segundo o art. 39 da Lei no 9.250/1995, alterado pelo art. 73 da Lei no
9.532/1997, a aplicação da atualização pela taxa SELIC afasta a cumulação de outro índice de
correção monetária ou de juros, por falta de previsão no texto do dispositivo legal:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei n°9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (...)
4° A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Ainda de acordo com a norma citada, no mês de realização da compensação,
caberá o acréscimo de 1% sobre o montante, a título de consectário legal, apenas.
Examinados os cálculos apresentados na decisão recorrida, a conclusão a que se
chega é que estes estão corretos e de acordo com a especificação da lei de regência do tema (art.
39, § 4o, da Lei 9.250/1995).
No que concerne à jurisprudência, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na sistemática de recursos repetitivos, que a partir de 1o de janeiro de 1996, os juros
moratórios devidos na repetição do indébito tributário são calculados pelo percentual equivalente
à taxa Selic, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja a título de juros ou
atualização monetária (REsp 1.111.175/SP).
Acrescente-se que, quanto às apurações promovidas, nada do quanto apresentado
em termos dos valores e números da apuração fiscal foi contestado nas razões recursais, focando-
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.265 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.913354/2009-08

se estas basicamente na possibilidade de cumulação dos índices de atualização da Taxa Selic
com outros, a título de juros.
No que toca à aplicação da verdade material, também não identifico, entre as
razões recursais, em que medida o princípio em menção foi ofendido pela atuação das
autoridades fiscal e julgadora da instância inferior, carecendo o Recorrente aprofundar um tanto
mais suas alegações, ainda modulando sua narrativa teórica acerca do dito princípio aos
elementos contidos no processo, o que não ocorreu.
Para encerrar, acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V1, estabelece
a suspensão do crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como
enquanto pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então,
o Recorrente possui a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou exigido, até o
deslinde da demanda perante a Administração Pública, como ocorre neste caso, independente de
seu requerimento.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Fl. 300
DF CARF MF
Original